Tribunal: TJBA
Processo: 0501223-92.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501223-92.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FLAVIO TIAGO DOS SANTOS Advogado(s): Defensor Público Marco Aurélio Campos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. COESÃO DOS DEPOIMENTOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. DEPOIMENTOS COESOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONSONÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO RESPALDADA EM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA INALTERADA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Trata-se de Apelação interposta por FLAVIO TIAGO DOS SANTOS, qualificado nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Marco Aurélio Campos, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Consoante se extrai da exordial acusatória “[...] no dia 21 de março de 2016, por volta das 8h30min, nas imediações da Agência do Banco Bradesco existente na Estrada do Coco, nesta Cidade, Flávio, mediante grave ameaça, vez que inclusive se utilizou de uma faca tipo peixeira, subtraiu de Thaina Conceição Souza um aparelho celular e a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), evadindo-se em seguida na posse mansa e pacífica da res furtiva. 2 - Ocorreu, tendo a Ofendida de logo comunicado o fato a familiares que estavam em um estabelecimento comercial ali perto, empreendeu-se perseguição ao Denunciado, ação essa que contou com a participação de populares. Desta forma, Flávio foi localizado por um irmão da Ofendida, o qual conseguiu recuperar o aparelho celular, tendo o denunciado, contudo, conseguido escapar outra vez. Comunicado o fato a policiais militares, esses prosseguiram com a busca pelo Denunciado, o qual foi preso em flagrante no Hospital Menandro de Faria, para onde havia sido socorrido por uma ambulância, vez que, em sua fuga, acabou agredido fisicamente por populares, sendo também atropelado por um veículo não identificado. 3 - Ouvida a Ofendida, essa esclareceu, ao sair da Agência Bancária do Bradesco e adentrar seu automóvel, foi surpreendida pelo Denunciado que, empunhando uma faca, lhe ordenou desse partida no carro. Temendo por sua integridade física e mesmo por sua vida, a Ofendida fingiu passar mal, com falta de ar, afirmando não ter condições de dirigir. Desta forma, o Denunciado viu-se forçado a apenas subtrair-lhe o aparelho celular e a quantia em dinheiro, se evadindo em seguida. [...]”. III – Em suas razões, a Defesa requer: a) a reforma da sentença condenatória para que o Apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, VII do CPP, sustentando a insuficiência de provas e a existência de dúvidas razoáveis acerca da autoria e materialidade delitiva. IV – Ao contrário do que aduz o Apelante, a materialidade e a autoria do delito de roubo simples se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo, pelos depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial e pela confissão do Recorrente em sede inquisitorial. V – Ao ser ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou de forma firme e segura os detalhes da violência sofrida com o crime praticado em seu desfavor pelo Apelante. Cabe pontuar que, nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise. VI – Para além das declarações na fase inquisitiva e judicial da vítima, de modo firme e coerente, a instrução probatória produziu também os testemunhos de SGT/PM Antônio Alves dos Santos e SD/PM Edilson Sueira dos Santos, ambos robustecedores do quanto afirmado pela ofendida, no sentido de que o Recorrente, movido pelo intuito de subtrair coisa alheia móvel, utilizou-se do emprego de grave ameaça perpetrada mediante arma branca, para inverter a posse dos bens de Thaina Conceição Souza, pelo que terminou cometendo o crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CPB, o que está cabalmente comprovado nos autos. VII – No que concerne à alegação de nulidade nos reconhecimentos feitos pela vítima nas fases de inquérito policial e instrução probatória, é importante consignar que, nas hipóteses em que não houve a estrita observância ao artigo 226, do CPP, a jurisprudência pátria tem aplicado o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade no reconhecimento realizado desde que a condenação esteja amparada em outros elementos probatórios produzidos durante a instrução processual. Precedentes do STJ. Destarte, não merecem prosperar as teses defensivas, tendo em vista que a condenação se baseou em robusto lastro probatório colhido na fase de instrução processual, sobre o crivo do contraditório bem como da ampla defesa, e, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, a palavra das vítima e das testemunhas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial restaram corroboradas pelos demais substratos probatórios dos autos. VIII – Nesse contexto, inexiste nulidade a ser reconhecida e a negativa de autoria suscitada se revela um elemento isolado nos autos, desprovido de qualquer valor probante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do Apelante como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, nos termos fixados na sentença proferida pelo Juízo primevo. IX – Em que pese não tenha havido insurgência recursal quanto à dosimetria da pena aplicada ao Apelante, cumpre analisá-la, ex officio. Inicialmente, no tocante à primeira fase, verifica-se não haver necessidade de reparo a sentença, eis que, in casu, a dosimetria da pena foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, acertadamente o Juízo primevo verificou ausentes as circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, dessa forma permanece inalterada a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, o Juízo a quo verificou, acertadamente, a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que não merece reparos, permanecendo a pena em definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se ratifica. O regime inicial aplicado em sentença foi o aberto. Tendo em vista o prescrito no artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, permanece o regime aberto, uma vez que a pena fixada foi igual a 4 (quatro) anos. A realização de eventual detração penal passa a ser de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme estabelece o art. 66, III, c, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. X – Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. XI – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0501223-92.2016.8.05.0150, em que figuram, como Apelante, FLAVIO TIAGO DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 30 de abril de 2024. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07